Tribunal: TJSP
Processo: 1022224-50.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ção do preparo.
PROCESSO – Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de crédito, que circulou, é do endossatário ou cessionário, portador da cártula, que a protestou ou a apontou para protesto, e titular do crédito a ela relativo, sendo parte ilegítima o sacador, o cedente ou o endossante, por endosso translativo, que transmitiu ao cessionário ou ao endossatário a titularidade da relação creditícia, bem como o eventual interveniente anuente na cessão.
DUPLICATA – Admissível, em relações jurídicas decorrentes de contratos de cessão de crédito ou de factoring, a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente de título de crédito, quando não notificado da cessão de crédito, sendo certo que o devedor pode arguir a existência de defeitos que acarretam a nulidade ou inexigibilidade do título, a qualquer tempo, contra o cedente e o cessionário, mesmo que não tenha feito protesto ao ser notificado da cessão do título - Como o requisito da validade de duplicata mercantil não aceita é existência de compra e venda, com efetivo recebimento de mercadorias pela parte sacada, e, não a efetivação de notificação pela cessionária, é de se reconhecer, no caso dos autos, que as duplicatas mercantis, não aceitas, objeto da ação, são inexigíveis, ante o desfazimento da operação de beneficiamento entre a sacadora e a parte autora sacada, com devolução das mercadorias, ainda que ocorrida após a notificação da cessão de crédito pela parte cessionária, uma vez que restou comprovado que: (a) os títulos foram emitidos com lastro em operação não aperfeiçoada, ante a devolução das mercadorias objeto das notas fiscais especificadas na inicial; (b) não há prova nos autos de conluio entre a sacadora dos títulos e a parte autora, ônus da parte ré cessionária (art. 373, II, do CPC/2015); e (c) admissível a oposição de exceções pessoais, relativas a defeitos que acarretam a nulidade ou inexigibilidade do título, a qualquer tempo, pela parte devedora em face da parte credora - Reconhecida a inexigibilidade das duplicatas objeto da ação, e a ilicitude de seus respectivos protestos, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte que declarou a "inexigibilidade das duplicatas apontadas a protesto (...), bem como sustar o protesto levado a cabo e suprimir o apontamento desabonador, de sorte a tornar definitiva a tutela de urgência".
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora cedente, e recurso da parte ré cessionária desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022224-50.2016.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

26/05/2022

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de deserção do recurso - Parte apelante comprovou o recolhimento da complementação do preparo.
PROCESSO – Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de deserção do recurso - Parte apelante comprovou o recolhimento da complementação do preparo.
PROCESSO – Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de crédito, que circulou, é do endossatário ou cessionário, portador da cártula, que a protestou ou a apontou para protesto, e titular do crédito a ela relativo, sendo parte ilegítima o sacador, o cedente ou o endossante, por endosso translativo, que transmitiu ao cessionário ou ao endossatário a titularidade da relação creditícia, bem como o eventual interveniente anuente na cessão.
DUPLICATA – Admissível, em relações jurídicas decorrentes de contratos de cessão de crédito ou de factoring, a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente de título de crédito, quando não notificado da cessão de crédito, sendo certo que o devedor pode arguir a existência de defeitos que acarretam a nulidade ou inexigibilidade do título, a qualquer tempo, contra o cedente e o cessionário, mesmo que não tenha feito protesto ao ser notificado da cessão do título - Como o requisito da validade de duplicata mercantil não aceita é existência de compra e venda, com efetivo recebimento de mercadorias pela parte sacada, e, não a efetivação de notificação pela cessionária, é de se reconhecer, no caso dos autos, que as duplicatas mercantis, não aceitas, objeto da ação, são inexigíveis, ante o desfazimento da operação de beneficiamento entre a sacadora e a parte autora sacada, com devolução das mercadorias, ainda que ocorrida após a notificação da cessão de crédito pela parte cessionária, uma vez que restou comprovado que: (a) os títulos foram emitidos com lastro em operação não aperfeiçoada, ante a devolução das mercadorias objeto das notas fiscais especificadas na inicial; (b) não há prova nos autos de conluio entre a sacadora dos títulos e a parte autora, ônus da parte ré cessionária (art. 373, II, do CPC/2015); e (c) admissível a oposição de exceções pessoais, relativas a defeitos que acarretam a nulidade ou inexigibilidade do título, a qualquer tempo, pela parte devedora em face da parte credora - Reconhecida a inexigibilidade das duplicatas objeto da ação, e a ilicitude de seus respectivos protestos, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte que declarou a "inexigibilidade das duplicatas apontadas a protesto (...), bem como sustar o protesto levado a cabo e suprimir o apontamento desabonador, de sorte a tornar definitiva a tutela de urgência".
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora cedente, e recurso da parte ré cessionária desprovido.